Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-64.2014.8.26.0278
Classe: Agravo Regimental Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1003723-64.2014.8.26.0278/50001, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50001 -Voto no 17880
2
VOTO No 17880 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO REGIMENTAL No 1003723-64.2014.8.26.0278/50001
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz de 1a Instância: Francisco José Blanco Magdalena
WF
AGRAVO REGIMENTAL. Justiça gratuita. Preparo de recurso de
apelação interposta em sede de ação civil pública por improbidade
administrativa. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de
assistência judiciária. Manutenção do indeferimento do pedido.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da
r. decisão monocrática de fls. 5238/5239 dos autos principais, pela qual o
eminente Des. Antonio Tadeu Ottoni indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado por Antonio Carlos da Silva Santos no que se refere ao preparo do
recurso de apelação que interpôs contra a r. sentença de parcial procedência
de ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério
Público contra o agravante e outros réus, relacionada a fraudes praticadas em
procedimentos licitatórios, contratações irregulares e superfaturamento de
produtos e na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares e
odontológicos e que ocasionaram dano ao erário do Município de
Itaquaquecetuba, vindo a condená-lo, juntamente com os demais, a ressarcir,
solidariamente, o prejuízo causado aos cofres públicos em virtude do
sobrepreço dos certames e ao pagamento de multa civil no valor equivalente a
duas vezes o valor da remuneração que recebia no exercício da função que
propiciou a prática do ilícito. Sustenta o agravante que não possui condições
econômicas de arcar com custas da interposição do apelo, requerendo que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50001 -Voto no 17880
3
recurso seja recebido independentemente do preparo. O pedido, contudo, foi
indeferido pelo então Relator da apelação.
O feito foi distribuído a esta Relatora quando passou
a compor a Colenda 13a Câmara de Direito Público.
O agravado foi intimado a manifestar-se (fls. 8
destes autos). O órgão ministerial de primeiro grau, no entanto, declinou de
responder (fls. 18) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 22/26).
É o relatório.
A premissa na qual se alicerça o pedido de
gratuidade judiciária é rejeitada.
Como bem esclareceu o prolator da decisão
monocrática vergastada, as custas atinentes ao preparo recursal devem ter
como base de cálculo a condenação que cada um dos requeridos foi apenado
na r. sentença, critério este que, aliás, foi adotado por outros recorrentes,
como o corréu Rubens Braga do Amaral, que recolheu custas no valor de
R$2.375,88 (fls. 4999 e 5030/5031 dos autos principais), e Mário Fernandez
Ascenção Filho, que apresentou memória de cálculo para justificar o
recolhimento de R$1.865,32 (fls. 5223/5227).
O valor devido pelo agravante certamente não
destoaria desse patamar.
Em sendo assim, não se vislumbra que encontraria
dificuldades em arcar com o recolhimento do preparo de seu apelo, pelo que
se extrai do documento por ele juntado a fls. 6, que comprova uma renda
líquida de R$7.978,63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50001 -Voto no 17880
4
O agravante foi incluído no polo passivo da ação
porque, na condição de membro da comissão de licitação, seria responsável
por certificar a higidez do processo licitatório sobre o qual recaem as máculas
apontadas pelo Ministério Público na exordial, tendo o juízo a quo concluído
que ele participou da consecução das fraudes. Sob esse fundamento, o
agravante foi sujeito às sanções do art. 12 da Lei no 8.429/92. O bloqueio dos
bens, em atendimento ao pedido do parquet, teve por propósito assegurar a
efetividade da prestação jurisdicional postulada pelo agravado, notadamente
quanto ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário municipal e ao
pagamento da multa civil. Bem por isso a medida foi mantida pelo Tribunal
no julgamento de agravo de instrumento. Nesse contexto, a concessão de
assistência judiciária ao recorrente frustraria o objetivo prático da demanda.
Outrossim, cumpre registrar que não há pedido de
diferimento para posterior pagamento das custas.
Destarte, deve ser negado provimento ao agravo
regimental pela qual a parte visa à obtenção de gratuidade judiciária.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora